Tribunal: STJ
Processo: 0127953-72.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992922 - CE
(2025/0264592-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J SIMÕES ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: JS 128 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS MARTINS DE ARAÚJO COSTA - CE014447
ALICE MACHADO PINHEIRO E SILVA - CE038528
AGRAVADO
: JOSE HILCATA HOLANDA PINHEIRO
ADVOGADO
: ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS - CE016498
AGRAVADO
: PARQUE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADO
: BERNARDO DALL MASS FERNANDES - CE018889
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA E ÓBICES SUMULARES NA VIA
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de cancelamento de protesto c/c
indenização por danos morais, aditada para rescisão contratual
devolução de
c/c
quantias pagas, com valor da causa de R$ 320.850,78.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a rescisão por culpa comum,
condenou solidariamente à restituição de 80% dos valores pagos, indeferiu danos
emergentes, determinou suspensão de cobrança e abstenção de negativação e fixou
honorários em 15%.
4. A Corte de origem reconheceu a culpa exclusiva do comprador, majorou a
retenção para 25%, fixou correção pelo INCC até o ajuizamento e depois pelo
INPC, juros de mora desde o trânsito em julgado (Tema n. 1.002 do STJ), afastou
dano moral e redistribuiu os ônus sucumbenciais; embargos de declaração
parcialmente providos com efeitos integrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54869608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a24adce-4f3a-432e-813c-058908eca3e8

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da inadmissão, afastando a
incidência da Súmula n. 182 do STJ; (ii) saber se a análise da legitimidade passiva
demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas; (iii) saber se
houve comprovação do dissídio jurisprudencial por devido cotejo analítico; (iv)
saber se houve violação dos arts. 330, II, 337, XI, 926 e 927 do Código de
Processo Civil quanto à legitimidade passiva; e (v) saber se é possível a majoração
de honorários recursais em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a Súmula n. 182 do STJ, por suficiente impugnação específica no
agravo em recurso especial, com reconsideração da decisão monocrática nos
termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
7. A tese de ilegitimidade passiva está obstada pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois
demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-
probatório.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
9. É inviável a majoração de honorários recursais em agravo interno, por não
inaugurar instância, segundo a orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Afastada a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por
Tese de julgamento:
suficiente impugnação específica no agravo em recurso especial, com
reconsideração da decisão nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. Incidem as
art. 259,
Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a controvérsia demanda interpretação contratual e
reexame de provas, inviabilizando o conhecimento do recurso especial. 3. O
dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ; não atendido, impede o conhecimento pela alínea . 4.
c
Não há majoração de honorários recursais em agravo interno”.
CPC, arts. 330, II, 337, XI, 926, 927, 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 255, § 1o, 259, § 6o; CDC,
CF,
III, , .
art. 18;
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 5, 7, 182; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54869608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a24adce-4f3a-432e-813c-058908eca3e8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a24adce-4f3a-432e-813c-058908eca3e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992922 - CE (2025
/0264592-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J SIMÕES ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: JS 128 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS MARTINS DE ARAÚJO COSTA - CE014447
ALICE MACHADO PINHEIRO E SILVA - CE038528
AGRAVADO
: JOSE HILCATA HOLANDA PINHEIRO
ADVOGADO
: ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS - CE016498
AGRAVADO
: PARQUE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
ADVOGADO
: BERNARDO DALL MASS FERNANDES - CE018889
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA E ÓBICES SUMULARES NA VIA
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de cancelamento de protesto c/c
indenização por danos morais, aditada para rescisão contratual c/c devolução de
quantias pagas, com valor da causa de R$ 320.850,78.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a rescisão por culpa comum,
condenou solidariamente à restituição de 80% dos valores pagos, indeferiu danos
emergentes, determinou suspensão de cobrança e abstenção de negativação e fixou
honorários em 15%.
4. A Corte de origem reconheceu a culpa exclusiva do comprador, majorou a
retenção para 25%, fixou correção pelo INCC até o ajuizamento e depois pelo INPC,
Documento eletrônico VDA52809504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 16:27:07
Código de Controle do Documento: 6e2bd980-d51b-4e8b-8b4d-9e23663b4ccb

juros de mora desde o trânsito em julgado (Tema n. 1.002 do STJ), afastou dano
moral e redistribuiu os ônus sucumbenciais; embargos de declaração parcialmente
providos com efeitos integrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da inadmissão, afastando a
incidência da Súmula n. 182 do STJ; (ii) saber se a análise da legitimidade passiva
demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas; (iii) saber se
houve comprovação do dissídio jurisprudencial por devido cotejo analítico; (iv)
saber se houve violação dos arts. 330, II, 337, XI, 926 e 927 do Código de Processo
Civil quanto à legitimidade passiva; e (v) saber se é possível a majoração de
honorários recursais em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a Súmula n. 182 do STJ, por suficiente impugnação específica no agravo
em recurso especial, com reconsideração da decisão monocrática nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
7. A tese de ilegitimidade passiva está obstada pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois
demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-
probatório.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
9. É inviável a majoração de honorários recursais em agravo interno, por não
inaugurar instância, segundo a orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Afastada a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por
Tese de julgamento:
suficiente impugnação específica no agravo em recurso especial, com reconsideração
da decisão nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do
art. 259,
STJ quando a controvérsia demanda interpretação contratual e reexame de provas,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial. 3. O dissídio jurisprudencial
exige cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ; não atendido, impede o conhecimento pela alínea . 4. Não há majoração de
c
honorários recursais em agravo interno”.
CPC, arts. 330, II, 337, XI, 926, 927, 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 255, § 1o, 259, § 6o; CDC,
CF,
III, , .
art. 18;
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 5, 7, 182; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
Documento eletrônico VDA52809504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 16:27:07
Código de Controle do Documento: 6e2bd980-d51b-4e8b-8b4d-9e23663b4ccb

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou, de modo específico e
pormenorizado, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, inclusive a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e a insuficiência do
dissídio jurisprudencial, tendo cumprido o princípio da dialeticidade.
Sustenta que o agravo em recurso especial enfrentou, separadamente, cada
óbice indicado, demonstrando a inexistência de revolvimento de provas, a não
interpretação de cláusula contratual e o devido cotejo analítico da divergência.
Afirma que o acórdão recorrido violou os arts. 330, II, 337, XI, 926 e 927,
do Código de Processo Civil, ao manter a legitimidade passiva de JS 128
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e J. SIMÕES ENGENHARIA
LTDA.
Requer a reconsideração do decisum monocrático, o conhecimento do
agravo em recurso especial e o processamento do recurso especial.
Requer o recebimento e conhecimento do agravo interno, a reconsideração
da decisão monocrática e, caso não seja esse o entendimento, a submissão do recurso
ao Colegiado, com a reforma do
para admitir e processar o recurso especial.
decisum
Contraminuta às fls. 840-848. Pleiteia a condenação dos agravantes ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do
§ 11, do CPC, com majoração de 15% sobre o valor já arbitrado.
art. 85,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52809504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 16:27:07
Código de Controle do Documento: 6e2bd980-d51b-4e8b-8b4d-9e23663b4ccb

VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 819-820.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em
apelação cível nos autos de ação declaratória de cancelamento de protesto cumulada
com indenização por danos morais, posteriormente aditada para rescisão contratual c
/c devolução de quantias pagas.
O julgado foi assim ementado (fls. 601-603):

APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO
DE QUANTIAS PAGAS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE
REFORMA. CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AFASTADA.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO.
DESACOLHIDA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR COMPROVADA.
ENTREGA
DO
EMPREENDIMENTO
DENTRO
DO
PRAZO
DE
TOLERÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO
COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS.
RETENÇÃO MAJORADA PARA 25%. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE
CADA DESEMBOLSO, PELO INCC, ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E
PELO INPC, EM SEQUÊNCIA. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM
JULGADO. TEMA REPETITIVO 1002, DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA
PENAL E DANO MORAL. INDEVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL
REDISTRIBUÍDO PROPORCIONALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS.
APELO DO AUTOR IMPROVIDO. APELOS DAS PROMOVIDAS
PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os presentes recursos visam à reforma da sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido autoral, nos autos da Ação Declaratória de Cancelamento de
Protesto c/c Indenização por Danos Morais, declarando a rescisão do contrato de
promessa de compra e venda firmado entre as partes, reconhecendo a culpa comum
Documento eletrônico VDA52809504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 16:27:07
Código de Controle do Documento: 6e2bd980-d51b-4e8b-8b4d-9e23663b4ccb

pelo desfazimento do negócio, condenando as empresas promovidas, solidariamente, a
restituir ao promovente 80% (oitenta por cento) dos valores pagos, indeferindo os
pedidos de condenação das rés nos lucros cessantes, inversão da cláusula penal e em
dano moral.
2.
Assim como a vendedora (Parque
Preliminar de ilegitimidade passiva.
Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda.), a anuente (JS 128 Empreendimento
Imobiliário Ltda.) se obrigou, contratualmente, seja pela alocação de recursos
(Cláusula III, parágrafo único, fl. 27), seja pela entrega da unidade na data prevista
(Cláusula XI, § 2o, fl. 34). Portanto, estabelecida a relação jurídica entre as partes, têm,
ambas legitimidade para compor o polo passivo da demanda. A terceira promovida (J.
Simões Engenharia Ltda.), apesar de não constar no contrato firmado entre as partes,
adotou postura que levou à conclusão de que está diretamente envolvida no
empreendimento, comunicando acerca da reprogramação da data da entrega da obra e
expondo a propaganda do empreendimento em sua rede social. Ademais, as
sociedades que participam da cadeia de consumo têm legitimidade para integrar o polo
passivo da demanda, nos termos do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 18,
Preliminar afastada.
3.
Em que pese o anterior ajuizamento da
Preliminar de nulidade da sentença.
ação ordinária (processo no 0192415-09.2016.8.06.0001) na 22a Vara Cível, a
demanda encontra-se julgada, incidindo a Súmula n° 235, do STJ: “A conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." Destarte, in casu, não
se pode falar em conexão das ações e, por via de consequência, em juízo prevento.
4.
O promitente comprador deixou de
Da culpa pela rescisão contratual.
efetuar o pagamento das parcelas 41 e 46, no prazo ajustado, tornando-se
inadimplente. A vendedora comprovou a emissão do “habite-se” em
(fls.
07/08/2018
289-328), ou seja, dentro do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, restando
evidenciado que a unidade imobiliária não foi entregue ao contratante porque este não
efetivou a quitação.
5.
A restituição de valores decorrente da rescisão
Da restituição de valores.
contratual deve ser parcial, nos termos da Súmula 543, do STJ: “Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento.”
6.
A Segunda Seção do Colendo STJ, por ocasião do julgamento
Da retenção.
do R Esp 1.723.519/SP, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de
compra e venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à Lei 13.786/2018,
deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, tal como
definido no julgamento dos E Ag 1.138.183/PE, por ser montante adequado e
suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral
do contrato.
Documento eletrônico VDA52809504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 16:27:07
Código de Controle do Documento: 6e2bd980-d51b-4e8b-8b4d-9e23663b4ccb

7.
Pretensão desacolhida,
Da inversão da cláusula penal e do dano moral.
diante da inadimplência contratual do promitente comprador.
8.
Consoante entendimento firmado pelo STJ, nos
Da correção monetária.
casos em que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda se dá por
inadimplemento do comprador, deve incidir o índice de correção monetária previsto
em contrato até o ajuizamento da ação e, a partir de então, deve ser aplicado o INPC
(STJ - AgInt no R Esp: 1863473 SP 2020/0044235-0, Relator: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Publicação: DJ
. A atualização monetária é contada a
17/08/2020)
partir do efetivo prejuízo, a teor da Súmula 43, do STJ, verbis: “Incide correção
monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”
9.
No julgamento do Tema Repetitivo 1002, o Colendo STJ
Dos juros de mora.
firmou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades
imobiliárias anteriores à
em que é pleiteada a resolução do
Lei no 13.786/2018,
contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
10.
Em razão da sucumbência recíproca, o ônus
Do ônus sucumbencial.
sucumbencial deve ser redistribuído na proporção de 75% (setenta e cinco por cento)
em desfavor do autor e 25% (vinte e cinco por cento) em desfavor das rés.
11. Recursos conhecidos. Apelo do autor improvido. Apelo das promovidas
parcialmente providos. Sentença reformada em parte.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
709-710):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CANCELAMENTO DE PROTESTO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À
TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TERCEIRA PROMOVIDA. NÃO
VERIFICADA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 18 DO TJCE.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
CONSTATADA.
VÍCIO
SANADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EFEITOS
INTEGRATIVOS.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com
fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente
estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022, CPC).
2.
- A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração
Omissão
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais, ou matéria preliminar prejudicial de mérito que
seja capaz de, em tese, infirmar os fundamentos da decisão.
, o
deixou
In casu
decisum
Documento eletrônico VDA52809504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 16:27:07
Código de Controle do Documento: 6e2bd980-d51b-4e8b-8b4d-9e23663b4ccb

claro que a promovida J. SIMÕES ENGENHARIA LTDA., apesar de não constar no
contrato firmado entre as partes, adotou postura que levou à conclusão de que se
obrigou perante o empreendimento. Na verdade, ao contrário do que alegam as
embargantes, a questão relativa à legitimidade da J. SIMÕES. foi amplamente
examinada, não havendo que se falar em omissão senão em inconformismo da parte
com a decisão.
3. É evidente o propósito da embargante de rediscutir a matéria decidida com o
intuito de promover um novo julgamento, diante do inconformismo com a decisão
desfavorável à sua pretensão. Contudo isso não é possível na via estreita dos embargos
de declaração, por ser recurso de fundamentação vinculada, destinado apenas à
correção dos vícios previstos no
do CPC. A propósito, esse entendimento
art. 1.022
restou sumulado por este Tribunal de Justiça, através do Enunciado no 18: "São
indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da
controvérsia jurídica já apreciada".
4. Inexiste, na legislação de regência, o dever de o julgador enfrentar, um a um,
os dispositivos legais que fundamentam a pretensão recursal. Ao determinar a análise
de “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada”, o artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC não impõe ao julgador o
dever de tecer considerações sobre todas as regras legais citadas pela parte recorrente.
Apenas exige que sejam motivadamente afastadas as alegações que, em tese, seriam
capazes de alterar a conclusão do julgado, o que efetivamente foi observado no
acórdão embargado.
5.
– Alegam as embargantes que há contradição no acórdão,
Contradição
aduzindo que “considerando que não foi discriminado qual índice obedeceria ao
mandamento da Súmula 43 do STJ, se assim for feito, haverá incidência dobrada de
correção monetária no período anterior ao ajuizamento da ação, pois os desembolsos
ocorrerão todos anteriormente ao ajuizamento da ação.”
6. Com efeito, ao determinar que o marco inicial da correção monetária é o
desembolso, as embargantes ficaram temerosas quanto a uma possível incidência
dobrada da correção monetária. Assim, para não haver dúvidas, integra-se o acórdão
para determinar que a correção monetária pelo INCC inicie desde o desembolso e
finalize com o ajuizamento da ação, enquanto o INPC inicie do ajuizamento da ação e
perdure até o dia da efetiva restituição dos valores.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com meros efeitos integrativos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52809504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 16:27:07
Código de Controle do Documento: 6e2bd980-d51b-4e8b-8b4d-9e23663b4ccb

a) 330, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria mantido no
polo passivo partes manifestamente ilegítimas, já que não figuraram como
promitentes vendedoras nem receberam valores no negócio;
b) 337, XI, do Código de Processo Civil, já que a ilegitimidade ad causam
das recorrentes deveria ter sido acolhida, com extinção do processo sem resolução do
mérito; e
c) 926 e 927 do Código de Processo Civil, pois a Corte local teria decidido
em desconformidade com a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais quanto à
legitimidade passiva de empresas que não integraram o contrato.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a anuente se obrigou
contratualmente e que a terceira promovida participou da cadeia de consumo e
adotou postura perante o empreendimento, divergiu do entendimento dos paradigmas
indicados.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade
passiva de J. SIMÕES ENGENHARIA LTDA. e JS 128 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., e se extinga o processo sem resolução de mérito quanto a
elas.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 746.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de cancelamento de
protesto c/c indenização por danos morais, aditada para rescisão contratual c/c
devolução de quantias pagas, em que a parte autora pleiteou a sustação do protesto, a
declaração de rescisão do contrato, a restituição de valores, a inversão da cláusula
penal e a condenação em dano moral. O valor da causa foi fixado em R$ 320.850,78.
Documento eletrônico VDA52809504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 16:27:07
Código de Controle do Documento: 6e2bd980-d51b-4e8b-8b4d-9e23663b4ccb

Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a rescisão contratual por
culpa comum, condenou as rés, solidariamente, a restituir 80% dos valores pagos,
indeferiu danos emergentes e determinou suspensão de cobrança e abstenção de
negativação, fixando honorários em 15%.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença: afastou a culpa
concorrente para reconhecer a culpa exclusiva do comprador; majorou a retenção
para 25%; definiu INCC até o ajuizamento e, depois, INPC, com correção desde
cada desembolso; fixou juros de mora a partir do trânsito em julgado (Tema n. 1.002
do STJ); rejeitou dano moral e redistribuiu ônus sucumbenciais.
I - Arts. 330, 337, 926 e 927 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que a J. SIMÕES
ENGENHARIA LTDA. e a JS 128 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. são partes ilegítimas porque não integraram o contrato como promitentes
vendedoras e não receberam quaisquer valores, devendo ser extinto o processo sem
julgamento do mérito quanto a elas, e que o acórdão contrariou a jurisprudência do
STJ e de Tribunais estaduais.
O acórdão recorrido concluiu que a JS 128, como anuente, se obrigou
contratualmente em cláusulas específicas de alocação de recursos e entrega;
reconheceu que a J. SIMÕES comunicou a reprogramação da obra e divulgou
propaganda, além de participar da cadeia de consumo, aplicando o
do CDC
art. 18
para afirmar legitimidade passiva.
Assim a questão relativa à alegada ilegitimidade passiva foi decidida pelo
Tribunal
com fundamento na análise do instrumento contratual (anuência e
a quo
Documento eletrônico VDA52809504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 16:27:07
Código de Controle do Documento: 6e2bd980-d51b-4e8b-8b4d-9e23663b4ccb

obrigações estipuladas) e em elementos fático-probatórios (comunicados, atuação no
empreendimento e cadeia de consumo). Rever tal entendimento encontra óbice nas
incidências da Súmula n. 5 e 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
III - Contraminuta ao agravo interno
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Documento eletrônico VDA52809504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 16:27:07
Código de Controle do Documento: 6e2bd980-d51b-4e8b-8b4d-9e23663b4ccb

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52809504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 16:27:07
Código de Controle do Documento: 6e2bd980-d51b-4e8b-8b4d-9e23663b4ccb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.922 / CE
Número Registro: 2025/0264592-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01279537220188060001 1279537220188060001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JS 128 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE : J SIMÕES ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : LUCAS MARTINS DE ARAÚJO COSTA - CE014447
ALICE MACHADO PINHEIRO E SILVA - CE038528
THAIS MIRELY ALVES DE OLIVEIRA - CE048784
AGRAVADO
: JOSE HILCATA HOLANDA PINHEIRO
ADVOGADOS : ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS - CE016498
REBEKA ALVES FROTA - CE023479
CYBELE ROCHA DE ALMEIDA - CE024680B
PAULO ROBERTO PAIVA MONTE - CE019381
MARIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA - CE006764
AGRAVADO
: PARQUE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: BERNARDO DALL MASS FERNANDES - CE018889
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54844873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:21
Código de Controle do Documento: 706ce743-288f-4010-a0d7-bc5cf161e0eb

AGRAVANTE : J SIMÕES ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : JS 128 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : LUCAS MARTINS DE ARAÚJO COSTA - CE014447
ALICE MACHADO PINHEIRO E SILVA - CE038528
AGRAVADO
: JOSE HILCATA HOLANDA PINHEIRO
ADVOGADO
: ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS - CE016498
AGRAVADO
: PARQUE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: BERNARDO DALL MASS FERNANDES - CE018889
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:21
Código de Controle do Documento: 706ce743-288f-4010-a0d7-bc5cf161e0eb